Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI n. 1010604-25.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial Ltda.), em face de decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em desfavor de Juares Domingos dos Santos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a imissão de posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Tapena – Gleba São José, de matrícula n. 4979, do CRI da Comarca de Tabaporã e que fosse determinado o depósito em juízo da renda proveniente do contrato de arrendamento do referido imóvel.
Nas razões de recurso, a agravante afirma que a posse injusta do agravado sobre o imóvel reivindicado restou comprovada não só pela existência da Inscrição CAR – MT 124688/2017; do contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida firmado pelo Agravado com o Sr. Idécio Locatelli; mas também pela ata notarial que constata o arrendamento da área de sua propriedade a um terceiro.
O indeferimento da liminar se impõe.
Inicialmente, importante consignar que a agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1006942-53.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência nos autos de origem, sendo naquele recurso indeferida a tutela recursal.
Pois bem.
Da análise do conjunto probatório, mantenho o meu entendimento de que os documentos apresentados pela agravante não comprovam, por ora, a posse injusta exercida pelo agravado.
Desta forma, não evidenciado o requisito da probabilidade do direito no caso concreto, consubstanciada na posse injusta do bem pelo agravado, requisito imprescindível para o deferimento da tutela de urgência/liminar na ação reivindicatória de origem, não há como acolher o pedido vindicado.
Outrossim, não há prova do risco de lesão grave ou inutilidade do provimento final do processo, caso a demanda seja analisada com mais acuidade no decorrer da instrução processual.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator